Tribunal: TJES
Processo: 5033475-48.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033475-48.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINA DE FATIMA LUPPI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TRANSCENDEM EXIGIR DA VÍTIMA O DEVER DE CAUTELA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5033475-48.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: REGINA DE FATIMA LUPPI

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE TRANSCENDEM EXIGIR DA VÍTIMA O DEVER DE CAUTELA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXIGIBILIDADE DAS OPERAÇÕES ILÍCITAS E CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DO VALOR DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pela parte requerida objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a não responsabilidade da instituição financeira pelo dano sofrido pelo correntista; ausência de falha na prestação de serviços; e ausência de ato ilícito praticado e culpa concorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que não houve comprovação da culpa concorrente.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. o requerido/recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança, a fim de evitar as fraudes, bem como não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva 2. Danos materiais mantidos”.

_________

Dispositivo relevante citado
: Súmula n. 479 do STJ; art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória movida por REGINA DE FATIMA LUPPI contra BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO alegando que foi vítima do denominado “golpe do motoboy”, sendo realizados empréstimos, saques e compras em sua conta bancária sem seu consentimento.

Requereu, em sede de tutela provisória, a suspensão das cobranças. No mérito, seja julgada procedente a presente demanda para declarar a inexistência do débito, além de condenar o promovido ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Em contestação, o promovido pugna pela improcedência da demanda.

A sentença julgou assim (ID 11300004):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a inexistência do débito do contrato de empréstimo nº 24022439 (R$ 40.616,28), tornando definitiva a decisão de tutela provisória (id 48659107); CONDENAR o promovido ao pagamento de R$ 5.097,48 a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11300006), alegando que nas situações de fraudes ocorridas com o uso do cartão com chip e senhas do cliente, a instituição financeira não poderia ser responsabilizada pelo dano sofrido pelo correntista. Aduz ausência de falha na prestação de serviços, ausência de ato ilícito praticado e culpa concorrente.

Contrarrazões apresentadas (ID 11300004).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrido, o chamado “golpe do motoboy”, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiros).

O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independente de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano.

Anoto que é certa a obrigação do Banco zelar pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados, devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas nos sistemas de segurança ou eventuais fraudes.

O uso indevido de meios eletrônicos por falsários é prática previsível e a parte promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos a terceiros, como ocorreu no presente caso, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade. Essa questão foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 479:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(grifo nosso).

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, tal como registrado em sentença, o requerido/recorrente não se desincumbiu de comprovar a adoção de medidas de segurança, a fim de evitar as fraudes, bem como não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Como se depreende dos autos, o recorrente não cumpriu com o seu dever de detectar a compra realizada fora do padrão de uso do consumidor que informa não ter realizado, o que configura um defeito da prestação dos serviços prestados, cabendo ao fornecedor reparar os danos dele resultantes, como neste caso, em que resulta evidente o serviço defeituoso.

Era de incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade destas compras, o sistema de detecção de fraude deveria ser acionado automaticamente, impedindo que as operações se ultimassem. Nesse aspecto, reside a culpa do Réu, na modalidade da negligência. Ressalta-se que a participação da parte autora para o desencadeamento dos fatos não afasta a responsabilidade da parte requerida.

À
primeira vista, a situação demonstraria uma falta de cautela do consumidor na guarda do cartão magnético, até mesmo sua senha pessoal. Entretanto, a situação deve ser vista de outra forma, uma vez que caberia ao Banco réu zelar pela segurança de seus correntistas.

Ora, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Também, não visualizo culpa concorrente.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à declaração de inexigibilidade das transações ilícitas e condenação do recorrente ao pagamento de danos materiais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)